Tribunal: TJDFT
Processo: 0728591-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728591-29.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELLO CAVALCANTE PINTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL. AÇÕES. ALIENAÇÃO. RESSARCIMENTO. BANCO BESC. INCORPORAÇÃO. BANCO DO BRASIL. DECADÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OCORRÊNCIA. No caso dos autos, em que a causa de pedir é a indevida transferência de ações, e não a incorporação da sociedade pelo réu, a questão não se submete ao prazo decadencial previsto no artigo 137, da Lei no 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações). Por se tratar de pretensão indenizatória/reparatória, cuja suposta violação do direito ocorreu em 05/04/1995, incidiria o prazo prescricional de 20 anos, previsto no artigo 177, do revogado Código Civil de 1916; todavia, considerando que na entrada em vigor do Código Civil de 2012 não havia transcorrido metade do prazo prescricional, aplica-se o prazo de 3 anos da nova lei, previsto no artigo 206, § 3o, inciso V, conforme estabelece o artigo 2.028, ambos do Código Civil. Consoante o Enunciado 50, da I Jornada de Direito Civil do CJF, a partir da vigência do novo Código Civil o prazo prescricional das ações de reparação de danos, que não houver atingido a metade do tempo previsto no Código Civil de 1916 fluirá por inteiro, nos termos da nova lei (art. 206). A alegação de que o prazo prescricional somente se iniciou em 31/08/2016, quando o apelante tomou conhecimento da transferência, através do Demonstrativo de Evolução das Ações, não prevalece, porquanto é inconcebível que o possuidor de ações passe mais de 20 (vinte) anos sem sequer consultar qual é o estado das suas ações ou sem mesmo procurar receber dividendos e outros benefícios do referido título. Ademais, é fato notório a aprovação da incorporação do BESC pelo Banco do Brasil no ano de 2008, cujo acontecimento obviamente faria com que seus acionistas procurassem saber qual seria o destino das suas ações. Não se aplica ao caso a teoria da actio nata, até porque o contexto fático indica que a titular das ações sabia ou deveria saber acerca da referida transferência, mas sim o brocado dormientibus non sucurrit ius (o direito não socorre aos que dormem). Destarte, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, e 1.013, ambos do CPC, sem, contudo, trazer qualquer argumentação pertinente às matérias disciplinadas pelos referidos dispositivos legais; c) artigos 223 e 224, ambos da Lei 6.404/1976, sustentando inocorrência de prescrição, uma vez que a ciência a respeito da transferência das ações, resultante da incorporação do BESC pelo Banco do Brasil, sem a autorização do ora recorrente, então proprietário das ações indicadas, deve ser considerada como marco inicial da contagem do prazo prescricional, por aplicação da denominada teoria da actio nata. Colaciona julgados de tribunais diversos com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não merece trânsito o recurso quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso I, e 1.013, ambos do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Por fim, não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 223 e 224, ambos da Lei 6.404/1976, e o correlato dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou ser inaplicável ao caso dos autos a teoria da actio nata, concluindo pelo acerto do reconhecimento da prescrição (vide parte final da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012